Tribunal: TJSP
Processo: 1003220-31.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito, cumulada com danos morais. Ação julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Reforma que se impõe. Alegação da autora no sentido de haver quitado a parcela do financiamento objeto de apontamento. Documentos acostados aos autos que não demonstram haver a autora quitado a fatura em questão, mas a com

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito, cumulada com danos morais. Ação julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Reforma que se impõe. Alegação da autora no sentido de haver quitado a parcela do financiamento objeto de apontamento. Documentos acostados aos autos que não demonstram haver a autora quitado a fatura em questão, mas a com vencimento no mês subsequente. Débito exigível. Apontamento que constitui exercício regular de um direito. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003220-31.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado TIAGO ANTONIO
VIEIRA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003220-31.2018.8.26.0269 -Voto no 20275
2
Voto no 20275
Apelação no 1003220-31.2018.8.26.0269
Apelante:
OMNI
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Apelado: TIAGO ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE
Comarca: ITAPETININGA
Juiz Sentenciante: MIGUEL ALEXANDRE CORRÊA FRANÇA
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito, cumulada
com danos morais. Ação julgada procedente, condenando o
réu ao pagamento de danos morais no valor de R$
10.000,00. Reforma que se impõe. Alegação da autora no
sentido de haver quitado a parcela do financiamento objeto
de apontamento. Documentos acostados aos autos que não
demonstram haver a autora quitado a fatura em questão, mas
a com vencimento no mês subsequente. Débito exigível.
Apontamento que constitui exercício regular de um direito.
Sentença reformada. Apelo provido.
TIAGO VIEIRA ANDRADE ajuizou a presente ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
cumulada
com
indenização por danos morais em face de OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que
no ano de 2014 celebrou contrato de alienação fiduciária em
garantia no valor de R$ 25.446,72, dividido em quarenta e oito
parcelas de R$ 530,14. Aduziu que, apesar de sempre pagar as
parcelas em dia, foi surpreendido pela inclusão de seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente à parcela de
no 34, vencida em 08/06/2017. Aduz que havia quitado a
parcela antes do vencimento e buscou a resolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003220-31.2018.8.26.0269 -Voto no 20275
3
extrajudicialmente a situação, mas sem sucesso. Requereu a
concessão da gratuidade judiciária, a concessão da tutela de
urgência para retirada de seu nome dos cadastros de proteção
ao crédito e indenização por danos morais.
A ação foi julgada procedente, nos termos da
sentença de fls. 187/192, para a) declarar inexigível o débito de
R$ 3.964,12 (três mil novecentos e sessenta e quatro reais e
doze centavos), referente ao título de no 1023970000571114; b)
condenar o réu na obrigação de fazer consistente em retirar o
nome da autora do Cadastro de Inadimplentes, no prazo de 05
dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00; c) condenar
ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, a partir desta data (Súm. 362, STJ), e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c.c. art. 161, § 1o,
CTN), contados da citação (art. 405, CC).
Apela o réu. Aduz haver cumprido a obrigação de
fazer, consubstanciada na suspensão do apontamento lançado
em nome do autor-apelado. Quanto ao mérito, insiste não haver
ocorrido o pagamento da parcela objeto da lide. Pontua que não
cabia ao banco demonstrar que não houve pagamento da
parcela objeto da lide, pois impossível produzir prova negativa.
Cabia, sim, à autora prova material do fato constitutivo do seu
direito, apresentando comprovante de pagamento da parcela
negativada, o que não fez. Esclarece que o comprovante de fls.
21/22 diz respeito à parcela n. 35, com vencimento em
08/07/2017; não com o pagamento da parcela n. 34, com
vencimento em 08/06/2017. Tanto que o ofício expedido pelo
banco relata que o pagamento diz respeito à parcela vencida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003220-31.2018.8.26.0269 -Voto no 20275
4
08/07/2017. Pelo que, a sentença deve ser reformada, uma vez
que o valor é exigível, com afastamento de sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Eventualmente,
pede a redução do valor da indenização.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
O autor-apelado limita-se a negar, genericamente,
o débito apontado, não questionando a relação jurídica subjacente.
Conquanto seja aplicável, à hipótese, o Código de
Defesa do Consumidor, para a aplicação do instituto da
inversão do ônus da prova exige-se não só a hipossuficiência do
consumidor, como também e principalmente a verossimilhança
de suas alegações.
Pretende o autor-apelado seja declarada inexigível
a parcela n. 34, vencida em 08/junho/2017, do contrato de
financiamento, alegando sua quitação antes do vencimento.
Não obstante, ao devedor incumbe a prova da
quitação do débito, mediante apresentação do competente
recibo; no caso, a chancela do banco no canhoto de fls. 22, ou
o comprovante de pagamento.
Não o fez, ônus, insista-se, que lhe competia.
Toda
a
narrativa
exposta
na
inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003220-31.2018.8.26.0269 -Voto no 20275
5
consubstanciada no prejuízo derivado do apontamento de
débito quitado, revela-se inverossímil.
Afirma o autor haver quitado a parcela n. 34,
vencida em junho/2017, tanto que o documento de fls. 23
indica que a data de pagamento da prestação teria sido em
01/06/2017,
Apesar disso, os documentos acostados aos autos
são pouco esclarecedores, já que não informam, com a
segurança necessária, qual débito diz respeito, já que, apesar
de haver sido paga a prestação no dia 01/06/2017, o
documento emitido pelo banco (fls. 175
extrato francesinha,
no qual consta a liquidação do título), indica que o vencimento
da prestação em referência seria no dia 08/07/2017.
Desse modo, com a devida vênia, o autor não
comprovou o pagamento da dívida negativada, o que era, como
mencionado, seu ônus.
Sobre esse aspecto, extrai-se dos autos que, desde
o inadimplemento, a ré tentou solucionar a questão
extrajudicialmente, informando do lapso, e buscando fosse
quitada a parcela em aberto, sem sucesso.
Pelo que, demonstrada a existência do débito, e
não tendo o autor-apelado comprovado o pagamento respectivo,
a conduta da ré em incluir o nome do autor nos cadastros de
inadimplentes
figura-se
legítima,
decorrente
do
exercício
regular de um direito, mostrando-se descabidas as pretensões
deduzidas na inicial.
Fica, portanto, reformada a sentença, para julgar
improcedente a ação declaratória, e invertidos os ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003220-31.2018.8.26.0269 -Voto no 20275
6
sucumbência, observada a gratuidade de justiça conferida em
prol do autor.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator